Tribunal: STF
Processo: Rcl 88570
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental na reclamação constitucional. Ausência de afronta ao tema 339 da repercussão geral. Dever de fundamentação respeitado pelo Tribunal de origem. Alegação de teratologia não comprovada. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Violação ao princípio da colegialidade não configurada. Art. 21, § 1º, do RISTF. precedentes. agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a uma reclamação.

    2. O reclamante alegou violação da autoridade da decisão proferida no AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), sustentando que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) não fundamentou adequadamente o acórdão que manteve a condenação, ignorando teses defensivas sobre a sugestionabilidade da vítima e o silêncio do réu, e limitando-se a repetir fundamentos anteriores.

    3. A decisão monocrática agravada manteve o entendimento de que não houve desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação da autoridade da decisão proferida no AI 791.292-QO-RG (Tema 339), que trata da exigência de fundamentação das decisões judiciais, por parte do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

    III. Razões de decidir

    5. A preliminar de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois o Relator possui competência para julgar monocraticamente pedidos ou recursos manifestamente improcedentes ou contrários à jurisprudência dominante, conforme autorizado pelo art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando há nítida correlação com tema de repercussão geral.

    6. No mérito, o Tribunal de origem explicitou os motivos da manutenção da sentença condenatória, baseando-se no arcabouço probatório e na coerência da narrativa da vítima, corroborada por laudo pericial psicológico.

    7. A tese de insuficiência da fundamentação por remissão (per relationem) não é acolhida, visto que o Supremo Tribunal Federal admite essa técnica de fundamentação, desde que os fundamentos centrais do litígio sejam abordados, o que ocorreu no caso.

    8. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou como instância revisora das decisões de mérito das instâncias ordinárias, e o agravante busca, na verdade, o reexame do mérito e a revaloração de provas.

    9. Não se verifica erro grosseiro ou desvio de interpretação por parte do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que aplicou o Tema 339 para concluir pela suficiente motivação do decreto condenatório, cumprindo o requisito constitucional do art. 93, IX.

    IV. Dispositivo 

    10. Agravo regimental desprovido.